Tribunal: TJDFT
Processo: 0704229-48.2023.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TESE 1.002 – STF. RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO RÉU NÃO PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição Federal e com atribuições de estabelecer a supremacia ou hierarquia dentre os princípios constitucionais, orienta que a educação infantil, como prerrogativa constitucional indisponível, torna obrigatório a que o Estado garanta o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal. Nesse sentido o Tema 548: "1. A educação básica em todas as suas fases educação infantil, ensino fundamental e ensino médio constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata; 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo; 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.".
2. O C. Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral, concluiu pela superação da tese da confusão entre credor e devedor, afastou a Súmula 421 do C. STJ e fixou a seguinte tese: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”.
3. Conforme o disposto no artigo 927, III do CPC, os julgados do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral são de observância obrigatória pelos juízes e Tribunais, pelo que se impõe a reforma da r. Sentença para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
4. Recurso do Autor provido e do Réu não provido.